Tribunal: TJMT
Processo: 1012886-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012886-02.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - NOVA MUTUM
Agravante: GILMAR RODRIGUES DA SILVA EIRELI
Agravado : VALDECIR JUSTINO FEO & CIA LTDA - ME
Número do Protocolo: 1012886-02.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GILMAR RODRIGUES DA SILVA EIRELI contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da “Medida Cautelar” (Proc. no 1002515-12.2021.8.11.0086), ajuizada pelo agravante contra VALDECIR JUSTINO FEO & CIA LTDA - ME, indeferiu pedido de pagamento das custas processuais ao final da lide por entender que “não há previsão para tal finalidade”, mas permitiu o parcelamento “em até seis vezes, nos termos do artigo 233, § 3°, incisos I e II, da CNGC do TJMT” (cf. Id. no 94821469 - pág. 1/3).
O agravante alega que não possui condições de pagar as custas processuais, nem mesmo de forma parcelada, pois “sofre uma abruta e imotivada rescisão contratual, de forma que a agravada suspendeu os pagamentos dos serviços já desenvolvidos”, e ressalta que “não busca a isenção das custas judiciais, mas sim, a possibilidade de adimpli-las no momento do recebimento dos valores que tem direito” (cf. Id. no 94821465 - pág. 7).
Pede, pois, reforma da decisão agravada, para que seja autorizado a pagar as custas apenas ao final do processo; de imediato, requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 79263455 - pág. 8).
É o breve relatório.
A jurisprudência deste eg. Tribunal já se consolidou no sentido de que o recolhimento das custas ao final do processo representa uma forma indireta de concessão da assistência judiciária gratuita; todavia, o subitem 2.14.2 da CNCGJ veda essa possibilidade.
A propósito:
EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DA LIDE OU ALARGAMENTO DAS PARCELAS – IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDOI - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II – O fato de os recorrentes encontrarem-se em processo de recuperação não assegura, por si só, o estado de miserabilidade a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita. III - Ao aviar pedido de recuperação judicial, a empresa ou grupo econômico deve apresentar condições mínimas de viabilizar seu soerguimento, inaugurando sua pretensão com a prova da capacidade de pagamento das custas processuais exigidas, que no caso em exame não superam 0,03% do proveito econômico da recuperação judicial. (N.U 1001098-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019).
EMENTA: CUSTAS PROCESSUAIS - RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO - VEDAÇÃO POR NORMA DA NCGC/MT - BENEFICIÁRIO ASSISTIDO POR ADVOGADO PARTICULAR - PATRIMÔNIO SUFICIENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC - item 2.14.2, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas ao final, excetuando-se os casos previstos em lei. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão do benefício do recolhimento das custas ao final do processo, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. Se a parte é assistida por advogado particular e não pela Defensoria Pública e sendo pessoa jurídica possui patrimônio suficiente que demonstre haver condições de arcar com as despesas processuais, não faz juz ao benefício do recolhimento das custas ao final do processo” (TJMT – RAI no 39193/2009 – Relator DES. CARLOS ALBERTOALVESDA ROCHA – j. 24/06/2009).
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO – PEDIDO ALTERNATIVO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO EXPRESSA NA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA – CNGC ITEM 2.14.2 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Consoante dispõe o item 2.14.2 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, é expressamente vedado o recolhimento das custas ao final da ação; ademais a revogação mencionada na inicial só se aplica em casos excepcionais; o que não restou demonstrado no presente (N.U 0144266-15.2014.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015).
No caso, porém, ainda que se considerasse inaplicável a proibição emergente do subitem 2.14.2 da CNCG, mesmo assim a liberalidade do recolhimento das custas apenas ao final da demanda, requerida pelo agravante, se apresenta como benesse descabida porquanto desamparada dos requisitos legais autorizadores. A bem da verdade, a medida representa concessão de justiça gratuita full time, pois, enquanto a demanda pender de julgamento definitivo o litigante ficará isento de qualquer ônus financeiro, e, se finalmente se sair vitorioso, nada recolherá, já que os ônus sucumbenciais serão atribuídos à parte vencida; por outro lado, dificilmente responderá pelas despesas processuais na hipótese de sucumbir, eis que aqui, como mostra a experiência, a choradeira da hipossuficiência econômica é invariavelmente derramada no interesse da obtenção da isenção definitiva, talvez daí tenha surgido a motivação para a edição do tipo de norma como aquela contida no subitem 2.14.2 da CNCG.
De qualquer maneira, não há razões fáticas à concessão da faculdade do recolhimento das custas apenas ao final, já que a chave para a decifração do enigma posto é a “hipossuficiência econômica”, hipótese diversa da dos autos, mesmo porque, a questão foi indeferida pelo magistrado singular que autorizou, tão somente, o parcelamento das custas processuais de preparo da inicial, nos termos do artigo 98, §6o.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 26 de julho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator